Tribunal: STF
Processo: HC 74732
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação por homicídio
simples a seis anos de reclusão, devendo ser  semi-aberto  o regime
inicial de cumprimento da pena. 3. Não cabe, desde logo, na execução
da pena, após o trânsito em julgado da decisão, conceder ao réu
regime aberto, sem o atendimento a requisitos objetivo e subjetivo,
com a mera afirmação de que não existiria vaga em estabelecimento
adequado para o regime semi-aberto. 4. Recurso do Ministério Público
provido, determinando-se providências para remoção do sentenciado ao
regime imposto na sentença, devendo, entretanto, aguardar a remoção
em regime fechado. 5. Não caberá, entretanto, nas circunstâncias
indicadas, ser o réu mantido em regime fechado, mais gravoso que o
resultante da decisão condenatória. 6. Habeas Corpus deferido, em
parte, para que não se execute o mandado de prisão expedido contra o
paciente, antes de assentadas providências a fim de ocorrer seu
recolhimento a penitenciária agrícola, no regime inicial de
cumprimento da pena semi-aberto, tal como estabelecido na sentença
condenatória.